Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-72.2012.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003680-72.2012.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), PEDRO DA SILVA PEREIRA - CPF: 710.726.831-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PEÇAS DE VEÍCULOS APREENDIDO NO PÁTIO CIRETRAN - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA ESSA PRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO EVIDENCIADO DOLO OU MÁ-FÉ –
NÃO OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU QUALQUER VANTAGEM PESSOAL PARA O GESTOR
- ATOS ÍMPROBOS NÃO COMPROVADOS –
ATO ILÍCITO - NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O conjunto probatório anexado aos autos comprova que não houve apropriação de peças de veículos apreendidos por parte do requerido, inexistência de provas ou indícios de enriquecimento ilícito e improbidade administrativa.

3. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, M.M.
Janaina Rebucci Dezanetti,
nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 3680-72.2012.8.11.0007, Código 102255, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de
PEDRO DA SILVA PEREIRA,
objetivando a decretação da indisponibilidade de bens do Requerido, assim como a execução da multa civil a ser aplicada
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos veiculados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, forte no art. 487, I, CPC – Id. 6039764.

Sem condenação às custas e honorários.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da eficácia da sentença – Id. 6959420.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que nos autos de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
e na qualidade de litisconsorte ativo ESTADO DE MATO GROSSO, contra
PEDRO DA SILVA PEREIRA,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

A liminar foi deferida – Id. 6039727.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a imputação ao Requerido da prática do ato de improbidade administrativa que supostamente lhe trouxe enriquecimento ilícito, bem como que implicou em violação aos Princípios da Administração Pública (artigos 9° e 11 da Lei n. 8.420/92). Tal ato consistiu na apropriação indevida de peças de veículos apreendidos no pátio da 20a CIRETRAN em Alta Floresta-MT, em razão do exercício de cargo público e no fornecimento de tratamento diferenciado, visando ao favorecimento do Despachante Leal na tramitação de procedimentos no âmbito da CIRETRAN. Com a inicial, veio cópia do Inquérito Civil n.o 6999/2007
.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, a inexistência no caderno processual de qualquer comprovação de que houve ato de improbidade administrativa ou enriquecimento ilícito por parte do Requerido, tampouco favorecimento do Despachante Leal na tramitação de procedimento no âmbito da 20a CIRETRAN.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Ministério Público Estadual, não justificam a procedência da demanda, isso porque não demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito do Requerente, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de imputação da prática de ato de improbidade administrativa ou enriquecimento ilícito.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual, ajuizou a presente demanda, imputando ao Requerido que na função subchefe da 20a CIRETRAN de Alta Floresta-MT, incorreu em apropriação indevida de peças de veículos apreendidos no pátio da CIRETRAN, bem como por favorecimento para determinado despachante na tramitação de procedimentos vinculados aquela Unidade de Trânsito.

Relata que de acordo com os documentos inseridos nos autos, bem como no bojo do Inquérito Civil (SIMP no 006999-011/2007), se observam diversos atos ímprobos praticados pelo Requerido, as quais foram praticadas enquanto exercia a função de subchefe do CIRETRAN, o que acarretou, inclusive, no Processo no 279/2007/CG/DETRAN/MT, instaurado pela Corregedoria Geral do DETRAN/MT, irregularidades imputadas através de declarações de testemunhas produzidas na fase investigativa.

Em sua defesa contestatória o Requerido, alegou a inexistência de prova quanto a prática dos atos ímprobos a ele imputados, bem como que a denúncia feita pela servidora Nazareth Paixão Silva é fruto de seu interesse em exercer a função de chefia (a qual era exercida pelo Requerido), e subsidiariamente, alegou que não houve lesão ao erário, nem dolo.

Neste prisma, em análise acurada do caso, conforme cediço, o artigo 9 da Lei 8.429/92, elenca constituir ato de improbidade administrativa, aquele viola os princípios regentes da Administração Pública e causa lesão ao erário, com qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malversação ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei.

Assim, ainda que tenha ocorrido efetivamente o ato violador dos princípios da Administração, para a caracterização da prática do ato descrito no artigo 10, da mesma Lei de Improbidade Administrativa, era necessário a demonstração robusta do efetivo ato ímprobo, o dolo e o prejuízo causado ao ente pela ação do agente público, porquanto, a presente ação visa justamente repor aquilo que foi extirpado ilegalmente de seu acervo patrimonial e honrar a Administração Pública, situação que não se observa na hipótese.

Assim, consigno que, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado, em se tratando de atos de improbidade que tragam enriquecimento ilícito ou violação aos Princípios da Administração Pública, a título de elemento mesmo subjetivo, necessário o dolo. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – DOLO NÃO COMPROVADO — PRECEDENTE DO STJ — SENTENÇA RATIFICADA Tratando-se de improbidade administrativa, consubstanciada na violação aos princípios da administração pública, desnecessária é a comprovação do enriquecimento ilícito ou do prejuízo ao erário, porém,
deve-se demonstrar ao menos o dolo genérico, a manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade.
O ato de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo bastante o dolo genérico. (STJ (STJ – REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018), ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10 (STJ, AgInt no AREsp 383166/RS). (N.U 0000915-15.2010.8.11.0035, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — APELAÇÃO CIVE — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL - LEVANTAMENTO FISCAL DE EMPRESA — REVISÃO DO ATO POR OUTRO SERVIDOR - DIFERENÇA CONSIDERÁVEL DE VALOR — PERÍODO DO ATO REVISOR MAIS LONGO — DOCUMENTAÇÃO DIVERSA E MAIS EXTENSA — ELEMENTO SUBJETIVO — AUSÊNCIA DE MÁ-FE — FALHAS INSUFICIENTES PARA CONFIGURAQAO DE ATO DE IMPROBIDADE - RECURSO IMPROVIDO — SENTENCA MANTIDA.
Para que se reconheça a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo ou culpa grave para os tipos previstos nos artigos 9, 10 e 11, da Lei n° 8.429/92.
Não havendo comprovação de que o ato supostamente omissivo tenha sido praticado por má-fé, não há falar em ato de improbidade. (Ap 133178/2013, DES. MARCIO VIDAL, TERCEIRA CAMARA CÍEL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 12/08/2015). Destaquei

Nesta ordem de ideias, a sentença não merece reforma. Isto porque, consoante o parecer ministerial, ao final da instrução processual o juízo entendeu acertadamente que os fatos não apontavam as irregularidades narradas na exordial da ação civil pública, de forma que para caracterização de ato ímprobo é indispensável a presença de dolo genérico – Id. 6959420.

Analisando detidamente as provas documental e testemunhal contida nos autos, mais precisamente o depoimento da testemunha
Edivaldo Fonseca de Oliveira
– Id. 6039850 (único a confirmar suas declarações perante o juízo), informa que nunca presenciou o Requerido Pedro da Silva Pereira se apropriar de peças. Garante ainda, que foi coagido por pessoa certa e determinada Sra. Nazareth Paixão da Silva, a imputar falsa prática de crime ao demandado.

Doutro lado, a testemunha Neuzira Rosa de Brito alegou não se recordar dos fatos – Id. 6039850.

De mais a mais, ante a ausência de prova clara e precisa da imputação atribuída ao Requerido na exordial, não há notícia nos autos de que as provas obtidas em sede administrativa, no 279/2007/CG/DETRAN/MT, instaurado pela Corregedoria Geral do DETRAN/MT, que sequer houve a comprovação de sua condenação, no âmbito da Corregedoria do DETRAN/MT.

Impende ressaltar, a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever de o agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública. É certo que a Lei no 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Isto porque, como bem leciona a doutrina, para o enquadramento da conduta do agente público na Lei de Improbidade, se exige a demonstração de culpa ou dolo por parte do sujeito ativo.

A propósito:

O enquadramento na Lei de Improbidade exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto
. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da Lei de Improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de encarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.” (DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18a ed. São Paulo, Atlas, 2005, p. 727-728). Destaquei

Nesse sentido é o escólio deste sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO NÃO-UNÂNIME PROFERIDO EM APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCARTE, POR INCINERAÇÃO, DAS QUARTAS VIAS DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA DE ICMS – CONDUTA PRATICADA EM RAZÃO DO MOMENTO HISTÓRICO E SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO POR OCASIÃO DOS FATOS E DA CARÊNCIA DE PESSOAL E DE EQUIPAMENTOS PARA PROCEDER-SE AO PROCESSAMENTO DE TODAS AS NOTAS FISCAIS COLETADAS – AUSÊNCIA DE DOLO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES REPRESENTADAS EM TAIS VIAS DE NOTAS FISCAIS – PORTARIA N. 013/94/CAD/SEFAZ – VIOLAÇÃO NÃO OCORRIDA – IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando para tanto a prática de mera ilegalidade ou irregularidade administrativa, se estas não vêm acompanhadas daqueles predicados negativos.
2. Não há falar-se em improbidade administrativa decorrente do descarte, mediante incineração, das quartas vias das notas fiscais de ICMS por servidores da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso se a prova documental e oral produzida na demanda conduz à conclusão de que o ato tido como ímprobo foi praticado não por desonestidade ou má-fé, mas em razão do momento histórico e socioeconômico vivido pelo Estado de Mato Grosso por ocasião dos fatos e da carência de pessoal e de equipamentos para proceder-se ao processamento de todas as notas fiscais coletadas pela referida Secretaria. 3. Alia-se a essa conclusão o fato de que a destruição das quartas vias das notas fiscais de saída não impede o Fisco de proceder à fiscalização das operações nelas representadas, em razão da existência de outros meios para se atingir essa finalidade, bem como a circunstância de que não houve efetiva violação à Portaria n. 013/94/CAD/SEFAZ, que disciplina o tempo de vida útil dos documentos processados pela Secretaria de Fazenda. 4. Hipótese em que deve ser mantido o acórdão embargado que, reformando integralmente a sentença objeto da apelação, julgou improcedente a ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.” (EI 116493/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES PERTECENTES À PREFEITURA E CEDIDOS PELO ESTADO – TRANSPORTE DE PEDRA BRITA PARA EMPRESA LICITANTE – MERA IRREGULARIDADE – INFRAÇÕES CONTIDAS NO ART. 10 E 11 DA LEI No 8.429/92 – CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA E DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para caracterizar o ato de improbidade não é necessária a existência de dolo específico, entendido como a vontade de praticar o ato e produzir um fim especial, bastando, para tanto, a presença do dolo genérico, que reflete a intenção de cometer a conduta, ou do dolo eventual, caracterizado quando, ao praticar o ato, assume-se o risco de produzir o resultado. 2. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da lei no. 8.429/1992, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos artigos 9o e 11 [que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente] e ao menos de culpa nos termos do artigo 10, que censura os atos de improbidade por dano ao erário.” (N.U 0000719-45.2010.8.11.0035, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) 3.
O dolo e o prejuízo ao erário não se presumem ou se constatam por indícios, existindo necessidade de restar comprovado por prova inequívoca, razão pela qual, no caso concreto, não restou caracterizada conduta que enseje a responsabilização e condenação dos agentes por improbidade administrativa.
4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000717-59.2012.8.11.0050, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICITAÇÃO SOB MODALIDADE TOMADA DE PREÇO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSO NACIONAL – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ATO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA TRATAR-SE DE EVENTO TÉCNICO – SUPERFATURAMENTO NÃO COMPROVADO – DOLO OU MÁ-FÉ AUSENTES – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9o e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei no. 8.429/92. Constatado do conjunto probatório que a licitação realizada pelo Tribunal de Contas deste Estado destinava-se à contratação de empresa do ramo de promoções para fins de organização de Congresso de natureza técnica, desnecessária a exigência de registro de funcionamento junto à EMBRATUR.
Não havendo provas contundentes no sentido de que os requeridos, na qualidade de Presidente do TCE e membros da Comissão Permanente de Licitação, tenham agido de forma dolosa, tampouco constatada a ocorrência de superfaturamento do objeto licitado, não há falar-se na prática de ato de improbidade administrativa.
(N.U 0024212-77.2003.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE ISSQN - LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE PREGÃO – PERMISSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRECEDENTE DE PARECER FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – MODALIDADE PREGÃO QUE NÃO SE APRESENTA A MAIS ADEQUADA – IRREGULARIDADE QUE POR SI SÓ NÃO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE –
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO EVIDENCIADO DOLO OU MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU QUALQUER VANTAGEM PESSOAL PARA O GESTOU OU EMPRESA - ATOS ÍMPROBOS NÃO COMPROVADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Verificando que o Tribunal de Contas do Estado já emitiu parecer favorável para a contratação de empresas privadas para recuperação de crédito de tributo municipal, não há que se falar na proibição, sobretudo quando precedido de licitação. 2 - Embora possa se admitir que a modalidade de licitação escolhida pelo gestor municipal não foi a mais adequada para a contratação dos serviços objeto da ação, não há que se falar em improbidade, se não comprovado que o demando tenha contribuído de forma dolosa e/ou com má-fé para as irregularidades, tampouco que agiu com animus fraudandi (intenção de fraudar) do procedimento licitatório correspondente em conluio com o vencedor, notadamente em virtude de não restarem comprovados os elementos subjetivos para a configuração do ato, quais sejam, o superfaturamento, a ausência de efetiva prestação do serviço, o dano ao erário e o enriquecimento ilícito dos agentes, inexistentes no caso vertente. 3 - A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9o e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei no. 8.429/92. (...) (N.U 0005391-56.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020). Negritei

Portanto, para que se caracterize como ato ímprobo, exige a jurisprudência, a doutrina e a legislação, a demonstração do dolo genérico, dolo este que deve ser extraído de uma análise acurada de todo contexto fático.

No caso em evidência, não há elementos nos autos, visto que a conduta imputada ao gestor público não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa. Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.

Sem maiores delongas, em outros termos, não constando dos autos provas sólidas que evidenciam que o agente público, praticou os atos apontados, ou agiu com má-fé e desonestidade, tem-se como não configurada a improbidade administrativa, prevista na Lei no. 8.429/1992.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe uma vez não comprovado improbidade administrativa ou enriquecimento ilícito, tampouco o fato constitutivo do direito do Requerente,
devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021